Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-95.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703139-95.2020.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS, KARINA GONZAGA DOS SANTOS, MATHEUS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS APELANTE: REBECA SANTOS GONZAGA EMBARGADO: WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora